Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-93.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000888-93.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - CPF: 223.395.402-59 (RECORRENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000888-93.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

OI MÓVEL S.A.

Recorrido(s):

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo do Reclamante.

A declaração de inexigibilidade do débito em testilha é medida suficiente para reparar o dano causado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Isto Posto
, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
para:

a)
CONDENAR
a reclamada OI MOVEL S/A,

ao pagamento
de indenização por danos morais
, no valor de
R$ 6.000,00 (sete mil reais)
a reclamante, JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) Como consequência da presente sentença,
torno definitivo os efeitos da tutela,
DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO referente as linhas telefônicas: 66-99988-1002, 66 99608-1531, 66-999605-7877, 66-99629-4871, 66-99988-2488 e 66 99988-7977.

A parte Recorrente se insurge em face da r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifique. Sustenta não haver provas do aludido dano moral. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ou alternativamente a redução do quantum fixado.

A parte Recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

Alega o recorrido que adquiriu um plano junto a recorrente e que no quinto dia de uso foi requerido o cancelamento, eis que o serviço prestado foi de péssima qualidade. Aduziu que foi cobrado pela multa fidelidade, que entende ser indevida, visto que somente cancelou os serviços pela má prestação.

O que se evidencia dos autos é que houve a mera cobrança por parte ré, não havendo negativação, desconto indevido ou cobrança vexatória.

Verifica-se que a Ré encaminhou à Reclamante apenas as faturas de cobrança da multa de fidelidade, e que não houveram reiteradas cobranças posteriormente, seja por telefone, por correspondência, nem mesmo ameaça de inclusão do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, anotando ainda que não foi comprovado nenhuma cobrança vexatória.

Ainda, nem mesmo houve inscrição em SERASA/SPC ou qualquer outro prejuízo de ordem moral.

Não obstante a cobrança seja indevida, tal fato, por si só, não justifica a reparação civil, mormente por não existir provas de lesão à direito personalíssimo do autor, AINDA MAIS QUANDO MAIS QUE DEMONSTRADO QUE TUDO NÃO PASSOU DE MERA COBRANÇA SEM MAIORES PROBLEMAS, dentro do entendimento corriqueiro desta Turma Recursal.

Registro que há julgados no mesmo sentido, de minha relatoria, nos feitos de n° 0034648-59.2019.811.0001, 0044810-50.2018.811.0001, autos no sistema Projudi.

Por mais que a cobrança indevida de valores possa causar certos dissabores, esta não tem o condão de ensejar a reparação civil, uma vez que não suplantam o mero aborrecimento.

A declaração de inexistência de débitos e rescisão contratual são medidas que se mostram suficientes para reparar o prejuízo suportado.

Em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020